Tribunal: STJ
Processo: 1033725-56.2019.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2061573 - SP(2023/0088432-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EMPARSANCO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
OUTRO NOME
: ESPARSANCO
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018
FERNANDO DE JESUS SANTANA - BA066146
BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
RECORRIDO
: ZENEIDE CORREA PRETO
RECORRIDO
: ANA MARIA PRETO
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA PRETO SILVA
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO PRETO
RECORRIDO
: ELAINE CORREA PRETO SIMIONE
ADVOGADOS
: SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678
ARTUR DE PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - SP346255
THALITA DOS REIS FRANCO GINOZA - SP392184
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da
ré e deu provimento à apelação dos autores, mantendo a procedência da ação de
usucapião e ajustando honorários.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária para declarar e
constituir o domínio e a propriedade sobre unidade autônoma e vagas de garagem,
com fundamento no
do Código Civil.
art. 1.238
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e condenou a ré
ao pagamento dos ônus da sucumbência, com honorários fixados em R$ 1.500,00.
4. A Corte de origem manteve a procedência da sentença por seus fundamentos,
afastou a competência do juízo da recuperação judicial e fixou honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
parágrafo único, e 489, § 1, IV e VI, do CPC, por suposta omissão no
enfrentamento da competência do juízo recuperacional; (ii) saber se incide o art. 76
da
para atrair a competência do juízo da recuperação judicial
Lei n. 11.101/2005
Documento eletrônico VDA54035382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3035aba-fbdd-41b4-bea2-602c2d9cd5dd

sobre a ação de usucapião; e (iii) saber se é possível afastar a Súmula n. 7 do STJ
ao tratar da competência, sob a tese de mera revaloração jurídica de fatos já
delineados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, e 489, § 1, IV e VI, do
CPC, pois o acórdão dos embargos enfrentou a questão da competência do juízo
recuperacional de forma clara e suficiente, explicitando a competência do juízo
cível e a natureza não absoluta da competência do juízo falimentar/recuperacional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão acerca da
competência demandaria reexame do contexto fático-probatório sobre o início e a
continuidade da posse e o preenchimento dos requisitos da usucapião antes do
pedido de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, e 489,
Tese de julgamento
§ 1, IV e VI, do CPC quando o tribunal de origem enfrenta de modo suficiente os
pontos essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento de recurso que, para infirmar a
competência do juízo cível em ação de usucapião, demanda reexame de provas
sobre posse e preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1 IV, VI, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238; Lei n. 11.101/2005, art. 76.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2672175/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
19/2/2025;
MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgados em
21.315/DF,
STJ, Súmula n. 7.
8/6/2016;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3035aba-fbdd-41b4-bea2-602c2d9cd5dd

Documento eletrônico VDA54035382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c3035aba-fbdd-41b4-bea2-602c2d9cd5dd

RECURSO ESPECIAL No 2061573 - SP (2023/0088432-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: ESPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788

FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018

FERNANDO DE JESUS SANTANA - BA066146

BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
RECORRIDO
: ZENEIDE CORREA PRETO
RECORRIDO
: ANA MARIA PRETO
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA PRETO SILVA
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO PRETO
RECORRIDO
: ELAINE CORREA PRETO SIMIONE
ADVOGADOS
: SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678

ARTUR DE PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - SP346255

THALITA DOS REIS FRANCO GINOZA - SP392184
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento à apelação da ré
e deu provimento à apelação dos autores, mantendo a procedência da ação de
usucapião e ajustando honorários.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária para declarar e
constituir o domínio e a propriedade sobre unidade autônoma e vagas de garagem,
com fundamento no
do Código Civil.
art. 1.238
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e condenou a ré ao
pagamento dos ônus da sucumbência, com honorários fixados em R$ 1.500,00.
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

4. A Corte de origem manteve a procedência da sentença por seus fundamentos,
afastou a competência do juízo da recuperação judicial e fixou honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
parágrafo único, e 489, § 1, IV e VI, do CPC, por suposta omissão no enfrentamento
da competência do juízo recuperacional; (ii) saber se incide o
da
art. 76
para atrair a competência do juízo da recuperação judicial sobre
Lei n. 11.101/2005
a ação de usucapião; e (iii) saber se é possível afastar a Súmula n. 7 do STJ ao tratar
da competência, sob a tese de mera revaloração jurídica de fatos já delineados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, e 489, § 1, IV e VI, do CPC,
pois o acórdão dos embargos enfrentou a questão da competência do juízo
recuperacional de forma clara e suficiente, explicitando a competência do juízo cível
e a natureza não absoluta da competência do juízo falimentar/recuperacional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da conclusão acerca da
competência demandaria reexame do contexto fático-probatório sobre o início e a
continuidade da posse e o preenchimento dos requisitos da usucapião antes do
pedido de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, parágrafo único, e 489, §
Tese de julgamento
1, IV e VI, do CPC quando o tribunal de origem enfrenta de modo suficiente os
pontos essenciais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento de recurso que, para infirmar a
competência do juízo cível em ação de usucapião, demanda reexame de provas sobre
posse e preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.”
CPC, arts. 1.022, 489 § 1 IV, VI, 85 § 11; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238; Lei n. 11.101/2005, art. 76.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2672175/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
19/2/2025;
MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgados em
STJ, Súmula n. 7.
8/6/2016;
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EMPARSANCO S.A. (em
recuperação judicial) com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação cível nos
autos de ação de usucapião extraordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 754):
Apelações cíveis. Ação de usucapião extraordinário. Sentença de procedência.
Impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Ré pleiteou a benesse. Determinação
para comprovação da falta de condições financeiras. Recolhimento do preparo recursal
efetuado. Benefícios da justiça gratuita não concedidos à ré, não havendo motivos para
apresentação de impugnação. Competência. Recuperação judicial distribuída em 2015,
quando os requisitos para concessão da usucapião já estavam preenchidos. Mérito.
Presença da parte autora no imóvel por tempo superior a 15 (quinze) anos. Posse com
“animus domini” de forma mansa, pacífica e contínua foi atestada pela prova
documental acostada aos autos. Documento que demonstra a realização de permuta
dos imóveis, no ano de 1994, entre os autores e a empresa incorporada pela ré.
Incorporação efetuada apenas no ano de 2006, quando os autores já estavam na posse
do imóvel há doze anos. Falta de indicação de que a parte autora sofreu oposição ou
interrupção na sua posse. Preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código
Civil. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Autores pleiteiam a fixação dos
honorários advocatícios entre 10% a 20% do valor da causa. Possibilidade. Hipóteses
previstas no §8o do
CPC não configuradas. C. Superior Tribunal de Justiça
art. 85
fixou tese em sede de julgamento de recurso repetitivo, tema 1076. Fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação
ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Arbitramento dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o
disposto no artigo 85, §2o do CPC. Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso de
apelação interposto pela ré não provido e provido o recurso de apelação interposto
pelos autores.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
773):
Embargos de declaração em apelação cível. Ação de usucapião extraordinário.
Sentença judicial de procedência para declarar e constituir o domínio e propriedade
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

dos autores sobre o imóvel. Recurso interposto pelos autores provido para
arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Mérito. Oposição de aclaratórios, pela parte ré, sob a alegação de omissão no Acórdão
quanto à alegação relativa ao não preenchimento dos requisitos legais da usucapião
anterior à distribuição da recuperação judicial em 2015, ao agravo de instrumento n.o
1017950-69.2017.8.26.0564 e ao artigo 47 da lei n.o 11.101/2005. Configuração de
pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e
CPC/2015.
constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada. Embargos de
declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 76,
porque o acórdão negou a competência do juízo da
Lei n. 11.101/2005,
recuperação para conhecer ações que interfiram no patrimônio e no plano da
recuperanda, afrontando a universalidade do juízo e sua vis attractiva;
b) 1.022, II, parágrafo único, c/c 489, § 1, IV, VI, do CPC, pois a Câmara não
enfrentou o principal argumento sobre a competência do juízo recuperacional,
deixou de seguir precedentes invocados sem distinguir o caso, e incorreu em omissão
a quo quanto à fundamentação exigida.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se
determine que a Câmara estadual enfrente a lide tal como apresentada, com
fundamentação específica acerca da competência do juízo da recuperação judicial,
em conformidade com a Lei n. 11.101/2005.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
incabível por exigir revolvimento fático-probatório, incorrendo no óbice da Súmula
n. 7 do STJ; sustenta ausência de impugnação específica aos fundamentos da
sentença e do acórdão; afirma inexistir violação ao
da
e ao
art. 76
Lei n. 11.101/2005
II, do CPC; e requer a inadmissão ou, subsidiariamente, o desprovimento
art. 1.022,
do apelo (fls. 802-812).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária em que a
parte autora pleiteou declarar e constituir o domínio e a propriedade sobre unidade
autônoma e vagas de garagem, com fundamento no
do Código Civil.
art. 1.238
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para
declarar e constituir o domínio e a propriedade dos autores sobre o imóvel,
condenando a ré ao pagamento dos ônus da sucumbência, com honorários arbitrados
em R$ 1.500,00.
A Corte estadual manteve a procedência da sentença por seus
fundamentos, afastou a preliminar de competência do juízo da recuperação judicial e
reformou apenas a verba honorária, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
II – Das alegações de violação ao
II e parágrafo único, e
art. 1.022,
§ 1o, do CPC
art. 489,
A recorrente alega violação ao
II, e parágrafo único, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil, sustentando que o acórdão que rejeitou seus embargos de
declaração foi omisso quanto à análise da questão relativa à competência do juízo
recuperacional para decidir sobre qualquer ato que interfira no plano de recuperação
judicial.
No entanto, não se verifica a alegada violação. O acórdão embargado
expressamente enfrentou a questão da competência do juízo recuperacional,
concluindo pela competência do juízo cível onde tramita a ação de usucapião, nos
seguintes termos:
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

Quanto ao artigo 47 da lei n.o 11.101/2005, frisa-se que o V. Acórdão encontra-
se em consonância com este dispositivo legal. Nesse sentido, acrescenta-se que ainda
que há embargante tenha coagitado o Juízo Falimentar, a aludida competência não é
absoluta, a teor do artigo 47, § 3o, da lei n.o 11.101/2005.
Ademais, o acórdão que julgou a apelação foi claro ao estabelecer a razão
pela qual não se aplicava a competência do juízo da recuperação judicial:
Como bem ponderado pelo D. Juízo de Primeiro Grau, a competência para
processamento e julgamento da lide é do Juízo Cível e não do Juízo Falimentar, haja
vista que "a recuperação judicial foi distribuída no ano de 2015 e a posse dos
requeridos teve início no ano de 1994, conforme justo título de p.28/31, ou seja,
quando da distribuição da recuperação judicial, já estavam preenchidos os requisitos
legais da usucapião".

Conforme entendimento pacífico desta Corte, "Não há violação do
do
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e
art. 1.022
CPC/2015
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia,
apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
, apontando as razões
art. 489
CPC/2015)
de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte" (AgInt
no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 2672175/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
19/02/2025,
24/02/2025)
Ainda segundo o precedente citado, "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de
CPC/2015
Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Não há, portanto, violação ao
II, do CPC, tampouco ao
art. 1.022,
art. 489,
§ 1o, do mesmo diploma legal, uma vez que a decisão recorrida está devidamente
fundamentada, com enfrentamento suficiente das questões relevantes para o deslinde
da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

III - Da alegada violação ao
da
art. 76
Lei no 11.101/2005
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o
da
art. 76
ao não reconhecer a competência do juízo da recuperação
Lei no 11.101/2005
judicial para processar e julgar a ação de usucapião que envolve imóvel
supostamente integrante do patrimônio da empresa recuperanda.
O
da
dispõe que "o juízo da falência é
art. 76
Lei no 11.101/2005
indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e
negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas
nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo".
No entanto, ao contrário do que alega a recorrente, a análise da questão
não prescinde do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Com efeito, o Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios,
concluiu que a posse dos recorridos sobre o imóvel objeto da ação teve início em
1994, através de escritura pública de permuta com a empresa Giagui S/A,
posteriormente incorporada pela recorrente em 2006, e que, quando da distribuição
da recuperação judicial, em 2015, já estavam preenchidos os requisitos legais da
usucapião extraordinária, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.238
Portanto, para afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à ausência
de competência do juízo da recuperação judicial, seria necessário o reexame das
provas dos autos para verificar se, de fato, os requisitos da usucapião extraordinária
já estavam preenchidos antes do pedido de recuperação judicial, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
IV – Conclusão
Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52196312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:06:05
Código de Controle do Documento: 7e6e638f-b1f8-4677-abcd-292b227a7cd1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.061.573 / SP
Número Registro: 2023/0088432-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10337255620198260564 1033725562019826056450000 2019002094 20220000471621 20220000302592
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : ESPARSANCO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WILTON LUIS DA SILVA GOMES - SP220788
FELIPE AUGUSTO DA COSTA SOUZA - SP348018
FERNANDO DE JESUS SANTANA - BA066146
BEATRIZ ALAIA COLIN - SP454646
RECORRIDO
: ZENEIDE CORREA PRETO
RECORRIDO
: ANA MARIA PRETO
RECORRIDO
: MARCIA CRISTINA PRETO SILVA
RECORRIDO
: WILSON ROBERTO PRETO
RECORRIDO
: ELAINE CORREA PRETO SIMIONE
ADVOGADOS
: SÉRGIO RODRIGUES DE NOVAIS - SP240678
ARTUR DE PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - SP346255
THALITA DOS REIS FRANCO GINOZA - SP392184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA54010987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:26
Código de Controle do Documento: 51c0daca-d796-4854-898f-8b148a35fa4d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:26
Código de Controle do Documento: 51c0daca-d796-4854-898f-8b148a35fa4d